Tribunal: TCU
Processo: 019.031/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Luiz Carlos Bueno de Lima contra decisão que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Luiz Carlos Bueno de Lima, ex-Secretário Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, contra o Acórdão 8987/2020-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 13355/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Luiz Carlos Bueno de Lima para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. estender os efeitos desta deliberação aos demais responsáveis arrolados neste processo, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.3. em consequência dos subitens anteriores, tornar sem efeito o Acórdão 13355/2020-TCU-Primeira Câmara , dadas as prescrições da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022, arquivando-se o processo; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis, bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal.